Tribunal: TCU
Processo: 001.861/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3187/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.861/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Santiago Hauger (XXX.164.259-XX); Ana Maria Pinheiro Barone (XXX.171.139-XX); Ana Rita Padula (XXX.681.590-XX); Catia Cilene Rodrigues Nunes Padula (XXX.143.649-XX); Cibelli Celia Barone (XXX.473.049-XX); Gisele Barone Faria (XXX.438.362-XX); Luciene Barone (XXX.470.879-XX); Rosangela Padula da Silva (XXX.282.580-XX); Silmara Maria Cordeiro (XXX.976.969-XX); Suely Santiago (XXX.955.859-XX); Vanice Maria dos Santos (XXX.980.719-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.